Tribunal: TJES
Processo: 5006420-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006420-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYK SIMOES RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006420-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAYK SIMOES RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYK SIMÕES RODRIGUES contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que mantinha o paciente em prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000066-78.2024.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O impetrante alega excesso de prazo na prisão e ausência de requisitos legais para a custódia, sobretudo diante do pleito absolutório do Ministério Público. A liminar foi deferida. Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva de Mayk Simões Rodrigues, após requerimento ministerial de absolvição e ausência de elementos probatórios mínimos, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a demora excessiva no julgamento da ação penal viola o princípio da razoável duração do processo, justificando a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição e a manutenção da prisão preventiva exigem demonstração concreta de requisitos legais (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal), o que não se verifica no caso.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu expressamente a absolvição do paciente por insuficiência de provas, ressaltando que a quantidade de droga apreendida com o paciente é ínfima e compatível com uso pessoal, sem vínculo demonstrado com o tráfico ou com o corréu.

A ausência de elementos fáticos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal torna desproporcional e ilegal a manutenção da prisão.

O decurso de mais de seis meses desde o encerramento da fase instrutória e do requerimento ministerial sem prolação de sentença agrava o constrangimento ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva não pode subsistir quando ausentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

O pedido absolutório do Ministério Público por insuficiência de provas reforça a desnecessidade da custódia cautelar.

O excesso de prazo para julgamento da ação penal, somado à ausência de fundamentos concretos para a prisão, caracteriza constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27.04.2021, DJe 05.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006420-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAYK SIMÕES RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAYK SIMÕES RODRIGUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, que mantinha o paciente segregado cautelarmente nos autos da Ação Penal nº 0000066-78.2024.8.08.0021, na qual se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

O
impetrante sustenta, em resumo, que a prisão de Mayk perdura sem sentença por período excessivo, o que violaria os princípios da razoável duração do processo e da legalidade da prisão, notadamente diante da
ausência de requisitos legais para a segregação cautelar
, e do
pleito absolutório do próprio Ministério Público
, que reconheceu a
inexistência de elementos mínimos para sustentar a acusação
.

A
liminar foi
deferida

em Decisão proferida no ID
13437083
.

A autoridade coatora prestou informações
(ID 13795386)
.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
(
ID 14112353
)
, opinando p
el
a

concessão
da ordem.

Destarte,
não vejo razão para alterar a decisão
por meio da qual foi deferido o pedido liminar.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 24/01/2024, por volta das 18h40min, na Rua Presidente Ernesto Geisel, Bairro Santa Margarida, em Guarapari, os denunciados MAYK SIMÕES RODRIGUES (paciente) e JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL teriam sido surpreendidos por policiais militares trazendo consigo e armazenando drogas para o tráfico.

Narra-se que
foram encontradas, em posse d
o paciente,
duas bolas de haxixe
, que, segundo o laudo, totalizaram
9,2g
da substância. Já com o corréu, após tentativa de fuga e descarte de uma sacola, foram apreendidos
102 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e 9 pedras de crack
, além de material para embalo e valores em espécie. Ambos foram denunciados pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
.

O feito prosseguiu com a instrução processual e, apresentadas alegações finais pelo Ministério Público, em 19/12/2024,
requereu-
se
a absolvição do ora paciente, com base no
princípio do
in dubio pro reo
.

As defesas a
presenta
ram
alegações finais
em favor de
Jhonnatan Pereira Pimentel em 21/01/2025 e
de
Mayk Simões Rodrigues em 06/02/2025, encontrando-se os autos conclusos para julgamento desde 26/3/2025.

Importante ressaltar
que,
em sede de habeas corpus,
não se discutem
provas
acerca

da
autoria,
visto que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

É
de se destacar,
ainda,
que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(
STJ,
AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No caso, os elementos constantes dos autos não evidenciam a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão cautelar.

O
Ministério Público, expressamente,
apontou
que
as provas produzidas são insuficientes para a condenação de Mayk
, ressaltando que a
quantidade de droga apreendida é ínfima
e compatível com
uso pessoal
, sem qualquer vínculo demonstrado com o tráfico de entorpecentes ou com o corréu.

A manutenção da prisão, diante de tal quadro, configura constrangimento ilegal,
eis que não preenchidos os
pressupostos legais
,
em especial, considerando que não há necessidade
da custódia para
garantia da instrução criminal e diante das evidências de insuficientes provas da prática delitiva,
com possibilidade de decreto absolutório
.

D
este modo, a
ausência de pretensão acusatória válida — verificada quando o titular da ação penal requer expressamente a absolvição — torna desproporcional e ilegal a manutenção da custódia cautelar, em especial quando não demonstrada situação fática que a justifique.

A
demais
,
o
decurso de mais de seis meses desde o encerramento da fase instrutória e do requerimento ministerial, sem prolação de sentença, agrava o constrangimento ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida,
CONCEDO a ordem, para tornar definitiva a revogação da prisão preventiva de
MAYK SIMÕES RODRIGUES
, se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)